Tribunal: TJBA
Processo: 8040929-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040929-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRED DA CRUZ AINSWORTH

Advogado(s)
:
ANA LUISA SOUZA DE OLIVEIRA, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars, formulado em ação de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública (nº 0084663-78.2011.8.05.0001), a qual determinou ao Estado da Bahia a nomeação de 398 candidatos aprovados no curso de formação regulado pelo Edital SAEB 01/1997. A parte autora pretende ser nomeada para o cargo de agente de polícia, alegando ter sido aprovada no referido curso. O juízo de origem indeferiu a tutela sob fundamento de ausência de liquidação prévia do título coletivo e determinou a emenda da petição inicial para adequação do rito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o cumprimento individual de sentença coletiva sem prévia liquidação, quando necessária a individualização do direito; e (ii) estabelecer se é cabível tutela provisória de urgência inaudita altera pars contra a Fazenda Pública, fundada em título executivo judicial coletivo ainda não liquidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução individual de sentença coletiva exige, em regra, prévia liquidação, quando há necessidade de apuração da titularidade do direito ou do valor do crédito, especialmente em casos de título genérico que não nomina os beneficiários.

4.

A ausência de liquidação inviabiliza o prosseguimento do cumprimento individual, pois compromete o contraditório e a ampla defesa da Fazenda Pública, exigindo conversão do pedido para a via cognitiva, conforme art. 321 do CPC.

5.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, quando esgota total ou parcialmente o objeto da demanda ou implica provimento satisfativo antecipado, é vedada nos termos do art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92 e art. 1.059 do CPC.

6.

A alegação de que o agravante foi aprovado no curso de formação não dispensa a necessidade de individualização do direito na fase de liquidação imprópria, sob pena de afronta ao devido processo legal.

7.

O agravo interno interposto anteriormente foi julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto, uma vez que o presente recurso instrumental abrange integralmente as matérias nele discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A execução individual de sentença coletiva que não nomina os beneficiários exige prévia liquidação para individualização da titularidade do direito e do valor do crédito.

2.

É juridicamente inviável a concessão de tutela provisória com conteúdo satisfativo fundada em sentença coletiva ainda não liquidada, especialmente quando dirigida à Fazenda Pública.

3.

A ausência de liquidação prévia justifica a readequação do pedido de cumprimento de sentença para liquidação por artigos, com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 321; 932, III; 458, VI; Lei 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.648.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2017; TJ-BA, AI nº 8006769-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040929-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FRED DA CRUZ AINSWORTH
e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator